Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-57.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000232-57.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELISANGELA PIRES DA SILVA DE AMURIM - CPF: 570.581.641-34 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.287.061/0001-35 (APELADO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000232-57.2024.8.11.0006

APELANTE:
ELISÂNGELA PIRES DA SILVA DE AMURIM.

APELADOS:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTESMAT.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO E NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais fundado na alegação de conduta ilícita de sindicato, consistente na inserção de informação de débito em declaração de vínculo e na suposta solicitação indevida de cancelamento de plano de saúde coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a inserção de informação acerca de débito em declaração de vínculo configura ato ilícito; (ii) houve solicitação indevida de cancelamento do plano de saúde pelo sindicato; e (iii) estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente dano e nexo causal.

III. Razões de decidir

3. A inclusão de informação verídica sobre a existência de débito em documento fornecido à autora constitui exercício regular de direito, não configurando abuso ou ilicitude, nos termos do art. 187 do CC.

4. A prova produzida pela autora, consistente em capturas de tela desacompanhadas de certificação de autenticidade e e-mails sem identificação clara, revela-se insuficiente para comprovar a alegada solicitação indevida de cancelamento do plano de saúde.

5. Inexistem elementos que justifiquem a inversão do ônus da prova, permanecendo com a autora o encargo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

6. Não comprovado o ato ilícito, tampouco o nexo causal entre a conduta do requerido e os alegados prejuízos, afasta-se a configuração da responsabilidade civil prevista no art. 927 do CC.

7. A situação narrada não enseja dano moral presumido, tratando-se de dissabor inerente à relação contratual, desprovido de violação relevante a direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inserção de informação verídica acerca de débito em documento interno, sem divulgação indevida, configura exercício regular de direito e não enseja reparação civil. 2. A ausência de prova idônea do ato ilícito e do nexo causal afasta o dever de indenizar por danos morais em relações contratuais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000232-57.2024.8.11.0006

APELANTE:
ELISÂNGELA PIRES DA SILVA DE AMURIM.

APELADOS:

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTESMAT.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELISÂNGELA PIRES DA SILVA DE AMURIM
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara competente da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTESMAT
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, aduzindo seu cabimento, tempestividade, preparo regular, legitimidade e interesse recursal.

No mérito, argumenta que a sentença recorrida se distanciou das provas constantes dos autos, deixando de reconhecer a conduta abusiva perpetrada pelo sindicato apelado.

Afirma que o requerido agiu de forma arbitrária ao interferir no plano de saúde da apelante, promovendo atos sem prévia notificação e em afronta ao ordenamento jurídico, o que configuraria exercício arbitrário das próprias razões e abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

Alega que houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, sustentando que o sindicato, ao adotar postura unilateral e omissiva, frustrou a confiança depositada pela apelante, deixando de observar os deveres anexos de lealdade, transparência e informação.

Defende que, no âmbito dos planos de saúde, é obrigatória a prévia notificação do consumidor para eventual cancelamento por inadimplência, conforme previsto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, o que não teria sido observado pelo apelado.

Sustenta que a sentença incorreu em erro na distribuição do ônus da prova, ao exigir da autora a comprovação de fatos negativos, defendendo a aplicação da teoria dinâmica do ônus probatório, uma vez que o sindicato detém melhores condições de demonstrar a regularidade de seus atos.

Aduz que comprovou suficientemente os fatos constitutivos de seu direito por meio de documentos e conversas mantidas com representantes do requerido, sendo que a ausência de prova por parte do réu quanto à regularidade da conduta deveria ensejar o reconhecimento do ilícito.

Argumenta, ainda, que os danos morais restaram configurados, uma vez que a conduta do apelado a deixou desassistida em momento sensível, impedindo a realização de procedimentos médicos e gerando abalo psicológico, sendo o dano presumido diante da gravidade da situação.

Ressalta o caráter pedagógico da indenização e pugna pela condenação do apelado ao pagamento do valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), ou outro montante que este Tribunal entenda adequado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório fundado na alegação de prática de ato ilícito por sindicato, consistente na inserção de informação de débito em declaração de vínculo e na suposta solicitação indevida de cancelamento de plano de saúde.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de ato ilícito imputável ao requerido, bem como da configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente dano e nexo causal.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é incontroversa, sendo a autora beneficiária de plano de saúde coletivo contratado pelo sindicato requerido, havendo, inclusive, ação judicial em curso para cobrança de valores relativos às mensalidades do referido plano.

No tocante à inclusão de informação acerca da existência de débito na declaração de vínculo fornecida à autora, não se vislumbra qualquer ilicitude na conduta do requerido.

Isso porque a informação consignada no documento revela-se verídica, consistente na existência de demanda judicial em trâmite na qual se discute a cobrança de valores relativos ao plano de saúde, inexistindo demonstração de que tenha havido extrapolação dos limites do exercício regular de direito.

Nos termos do art. 187 do Código Civil, “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” .

No caso concreto, não há elementos que evidenciem excesso, abuso ou finalidade ilícita na conduta do sindicato, tampouco prova de que a referida informação tenha sido divulgada a terceiros ou utilizada com intuito de macular a honra da autora.

A simples menção a débito existente, ainda que objeto de controvérsia judicial, não configura, por si só, violação a direito da personalidade, sobretudo quando ausente qualquer juízo depreciativo ou exposição indevida.

No que se refere à alegação de que o requerido teria solicitado o cancelamento do plano de saúde da autora, atribuindo-lhe falsamente tal iniciativa, verifica-se que a prova produzida nos autos é insuficiente para amparar a pretensão indenizatória.

Os elementos apresentados pela autora consistem, essencialmente, em capturas de tela de conversas por aplicativo de mensagens, desacompanhadas de qualquer meio de certificação de autenticidade, como ata notarial, nos termos do art. 384 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, tais documentos não possuem robustez probatória suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a autoria e veracidade das informações ali contidas, não sendo aptos a sustentar juízo condenatório.

Ademais, o suposto e-mail apresentado não permite a identificação clara de remetente e destinatário, circunstância que reforça a fragilidade do conjunto probatório.

Importante destacar que, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” , cabendo à parte demandante demonstrar, de forma satisfatória, a ocorrência do ato ilícito alegado.

Não se verifica, na hipótese, situação excepcional que autorize a inversão do ônus da prova ou a aplicação da teoria dinâmica, porquanto a comprovação dos fatos alegados pela autora não se mostra impossível ou excessivamente difícil, podendo ser realizada por meios idôneos de prova.

No que concerne à alegada ausência de notificação prévia para cancelamento do plano de saúde, cumpre observar que tal argumento parte da premissa de que houve efetivo cancelamento unilateral indevido pelo sindicato, o que, todavia, não restou comprovado nos autos.

Sem a demonstração do próprio ato de cancelamento irregular, não há como reconhecer a violação ao disposto na legislação de regência dos planos de saúde.

No tocante aos danos alegados, consistentes na impossibilidade de realização de procedimentos médicos e na ausência de cobertura durante determinado período, igualmente não há prova suficiente do nexo causal entre tais eventos e eventual conduta do requerido.

Não se demonstrou que a análise realizada pela operadora de saúde decorreu da informação prestada pelo sindicato, tampouco que a autora tenha ficado completamente desassistida ou impedida de realizar os procedimentos necessários.

A responsabilidade civil, nos termos do art. 927 do Código Civil, pressupõe a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos que não se encontram devidamente comprovados no caso em exame.

Ausente o ato ilícito e não demonstrado o nexo causal, inexiste fundamento jurídico para a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, quanto à alegação de dano moral in re ipsa, não se verifica, na hipótese, situação que autorize tal presunção, uma vez que não restou comprovada violação relevante a direito da personalidade da autora, tratando-se, quando muito, de dissabores inerentes a relações contratuais e administrativas.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, porquanto em consonância com o conjunto probatório dos autos e com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026